Tribunal: TJSP
Processo: 1009799-04.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Servidoras Públicas Municipais – Campinas – Pretensão de cômputo de tempo de serviço prestado a outros entes públicos, sob regimes estatutários e celetista, para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio - Admissibilidade somente quanto aos períodos laborados sob regime estatutário para fins de adicionais temporais, sexta parte e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Servidoras Públicas Municipais – Campinas – Pretensão de cômputo de tempo de serviço prestado a outros entes públicos, sob regimes estatutários e celetista, para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio - Admissibilidade somente quanto aos períodos laborados sob regime estatutário para fins de adicionais temporais, sexta parte e licença-prêmio – Inteligência do art. 40, § 9.o, com redação determinada pela Emenda Constitucional n.o 20/98, e dos arts. 120, § 1.o, inciso I, e 150, § 1o, da Lei Municipal n.o 1.399/55 – Precedentes – Recursos parcialmente providos.